Tribunal: TJMT
Processo: 1037061-55.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037061-55.2024.8.11.0000
Classe:

AÇÃO RESCISÓRIA (47)
Assunto:

[Reconhecimento / Dissolução, Inventário e Partilha, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ROSA MARIA TEIXEIRA MATTAR - CPF: 570.741.278-68 (ADVOGADO), ANTONIA APARECIDA DA SILVA - CPF: 314.155.041-72 (AUTOR), MANOEL URBANO NUNES - CPF: 275.199.531-49 (REU), MARIA ELEONORA NUNES DA GUIA - CPF: 631.066.981-87 (REU), JOAQUIM LOURIVAL NUNES FILHO - CPF: 405.592.701-00 (REU), ESTEVINA DA SILVA NUNES - CPF: 395.890.801-20 (REU), JULIANA FERNANDA DE ALMEIDA NUNES SOUZA - CPF: 029.686.201-00 (REU), LORAYANE KAYELLE RODRIGUES NUNES - CPF: 068.632.761-60 (REU), JORGE DA SILVA NUNES - CPF: 963.442.371-04 (REU), PEDRO PAULO DA SILVA NUNES - CPF: 900.324.621-15 (REU), MARIANA DA SILVA NUNES - CPF: 013.553.491-76 (REU), GENESE DA SILVA NUNES ARRUDA - CPF: 997.280.101-25 (REU), EDSON SILVA NUNES - CPF: 830.028.471-00 (REU), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOZANE TONIOLO - CPF: 216.709.000-53 (ADVOGADO), JANAINA MACIEL SOUTO DO NASCIMENTO - CPF: 009.376.941-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
IMPROCEDENTE, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. DOCUMENTO NOVO. UNIÃO ESTÁVEL. PROVA INSUFICIENTE PARA ALTERAR A TITULARIDADE DE BEM ESPECÍFICO. IMPROCEDÊNCIA.

I. CASO EM EXAME

1. Ação Rescisória fundada no artigo 966, VII, do Código de Processo Civil, visando à desconstituição de sentença proferida em embargos de declaração em inventário, sob alegação de descoberta posterior de sentença que reconheceu a existência de união estável entre a autora e o falecido, com o objetivo de assegurar direito de meação sobre imóvel rural.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o documento novo apresentado é capaz de, por si só, assegurar pronunciamento favorável à autora, permitindo a rescisão da sentença quanto ao reconhecimento da meação sobre o imóvel rural.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O documento novo apresentado, embora preexistente e desconhecido à época, não é suficiente para alterar a conclusão da sentença rescindenda, pois a aquisição do imóvel rural se deu antes da união estável reconhecida.

4. A sentença rescindenda afastou a meação exclusivamente quanto ao imóvel adquirido durante o primeiro casamento do falecido, não sendo infirmada pela nova prova apresentada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Pedido improcedente.

Tese de julgamento: 1. A prova nova deve ser apta, por si só, a alterar o julgamento rescindendo, sendo insuficiente quando não modifica o fato jurídico essencial já reconhecido. 2. O reconhecimento posterior de união estável não altera a titularidade de bem adquirido em momento anterior à sua constituição.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 966, VII, e 975, §2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2121519/MS, Rel. Min. Afrânio Vilela, Segunda Turma, DJe 27/03/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Turma:

Trata-se de Ação Rescisória, com fundamento no art. 966, VII, do Código de Processo Civil, ajuizada por
ANTONIA APARECIDA DA SILVA
em face de
MANOEL URBANO NUNES
e
outros
, visando desconstituir a sentença proferida pela Juíza de Direito
Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian
da 1ª Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá/MT, na
ação de inventário
n. 0041593-83.2012.811.0041, transitada em julgado na data de 25/10/2018 (Id. 260463195 – fls. 5).

Relata a autora que, no bojo do inventário do espólio de Joaquim Lourival Nunes, houve exclusão de seu direito à meação sobre o imóvel rural objeto da partilha, fundada na suposta inexistência de união estável. A exclusão adveio de embargos de declaração (Id. 260463195) manejados por herdeiros do primeiro casamento do
de cujus
, os quais lograram êxito em modificar a sentença de inventário.

A autora afirma que, apenas posteriormente, localizou documento novo, sentença judicial transitada em julgado no processo nº 164/2005, da 1ª Vara Especializada de Família e Sucessões de Cuiabá/MT (Id. 260463197), por meio do qual foi reconhecida judicialmente a união estável entre ela e Joaquim Lourival Nunes, mantida desde 1976 até o óbito do companheiro.

Sustenta que tal documento, à época, era desconhecido ou indisponível, preenchendo, portanto, o requisito do art. 966, VII, do CPC, e que a referida prova é capaz de assegurar-lhe pronunciamento favorável, uma vez que comprova sua qualidade de meeira, direito que lhe foi negado na decisão rescindenda.

Alega, ainda, que a ação rescisória foi proposta dentro do prazo decadencial previsto no art. 975, § 2º, do CPC, considerando-se o termo inicial como a data de descoberta da prova nova, respeitado o limite máximo de cinco anos do trânsito em julgado da decisão.

Requer a procedência da ação rescisória para rescindir a sentença dos Embargos de Declaração Infringentes proferida
na
ação de inventário
n. 0041593-83.2012.811.0041, com o
reconhecimento do direito de meação da autora sobre 50% do imóvel rural que compôs o espólio, bem como a anulação ou modulação dos efeitos da decisão rescindenda.

O pedido de tutela provisória de urgência foi indeferido (Id. 260749150 – fls. 1/3).

Contestação de
Genese da Silva Nunes Arruda
,
Edson Silva Nunes
,
Jorge da Silva Nunes
,
Pedro Paulo da Silva Nunes
e
Mariana da Silva Nunes
(Id. 266984754), filhos legítimos da rescindente com o
de cujus
Joaquim Lourival Nunes, pela concordância do pedido inicial, requerendo a homologação do reconhecimento do pedido, nos termos do artigo 487, III, do Código de Processo Civil.

Os demais réus,
Lorayane Kayelle Rodrigues Nunes
(Id. 269424785),
Manoel Urbano Nunes
(Id. 263235750),
Maria Eleonora Nunes da Guia
(Id. 263235751),
Joaquim Lourival Nunes Filho
(Id. 263235262),
Estevina da Silva Nunes
(Id. 263235251) e
Juliana Fernanda de Almeida Nunes Souza
(Id. 269145759),

não apresentaram contestação.

Intimada, a autora deixou de apresentar impugnação à contestação (Id. 276128882).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Turma:

Conforme relatado, a autora,
ANTONIA APARECIDA DA SILVA
, ajuizou a presente
ação rescisória
, com fundamento no art. 966, inciso VII, do Código de Processo Civil, visando à desconstituição da sentença proferida nos Embargos de Declaração Infringentes no processo nº 0041593-83.2012.8.11.0041, que tramitou na 1ª Vara de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá/MT.

Eis o teor da sentença rescindenda, no que pertine:

“[...]
Tratam-se de Embargos de Declaração interpostos perante este Juízo, por Benedito Nunes, em decorrência da sentença proferida nos autos, constante das fls. 247/249.

Sustenta a parte embargante, a ocorrência de
omissão na sentença embargada, notadamente quanto à alegação de exclusão do imóvel rural da meação
, à fixação da pena se sonegados, bem como, quanto à ausência de análise da prestação de contas realizadas nos autos.

Assiste razão ao embargante quanto às alegadas omissões apontadas, pelas razões que passo a expor.

Preliminarmente, somente com o intuito de aclarar as razões que justificaram o entendimento deste Juízo, esclareço que ao constar que a partilha do imóvel rural, com 86 hectares, situado no município de Santo Antonio do Leverger, restava incontroversa nos autos, se referia a partilha entre os herdeiros, já que a meação não foi reclamada pela companheira na impugnação apresentada à fl. 113/117, nem mesmo comprovado eventual direito à meação
.

Dessa forma, certo é que a meação da companheira, Antônia Aparecida da Silva, não engloba o referido imóvel rural,
tendo em vista que adquirido antes do estabelecimento de união estável com a mesma, quando ainda o falecido era casado com a genitora do inventariante, Júlia da Silva Nunes
,
notadamente em 21 de agosto de 1972, conforme documento acostado à fl. 43
.

[...]

No caso dos autos, verifica-se que os bens ditos por sonegados foram arrolados nos autos, ou seja, havia ciência do espólio, quanto à sua existência, embora tenha havido litígio, no que se refere à sua propriedade, o que restou afastado, diante da ausência de comprovação da propriedade particular alegada pela meeira, razão pela qual, inviável a aplicação da pena de sonegados.

[...]

Diante do exposto, CONHEÇO E DOU PROVIMENTO aos embargos declaratórios, nos termos do art. 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, para que esta decisão passe a ser parte integrante da sentença, proferida às fls. 247/249, à qual, ainda, deverá ser acrescido:

‘Transitada em julgado esta decisão, somente após a juntada aos autos do comprovante de pagamento do ITCMD ou de sua isenção e do comprovante de pagamento dos valores devidos ao inventariante, remetam-se os autos à Fazenda Pública Estadual para manifestação e, em seguida, não havendo impugnações, expeça-se o formal de partilha.

INDEFIRO o pedido de aplicação da pena de sonegados, nos termos constantes nesta decisão.
[...]’” (Id. 260463168 – fl. 15).

Para desconstituir a sentença, a autora sustenta que, após o trânsito em julgado da sentença rescindenda, obteve acesso a documento novo consistente em sentença judicial proferida pelo então Juiz de Direito Luiz Carlos da Costa, no processo nº 164/2005, pela mesma Comarca, a qual reconheceu a existência de união estável entre ela e o falecido Joaquim Lourival Nunes, união esta mantida por
27 anos
, da qual adveio prole comum,
in verbis
:

“
Não há qualquer laivo de dúvida que a autora conviveu em união estável com Joaquim Lourival Nunes por vinte e sete anos
até a morte deste
, conforme provam os nascimentos dos cinco filhos.

Nada mais é preciso.

Essas são as razões que me levam a julgar procedente o pedido para declarar que a autora viveu em união estável com Joaquim Lourival Nunes por vinte e sete anos e que ela findou em razão da morte deste em 5 de fevereiro de 2003
. Sem custas.
[...]” (Id. 260463168 – fls. 20).

Pois bem.

O art. 966, inciso VII, do CPC estabelece que a decisão de mérito transitada em julgado pode ser rescindida quando o autor obtiver, posteriormente, prova nova cuja existência ignorava ou da qual não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável.

“
Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando
:

[...]

VII -
obtiver o autor, posteriormente ao trânsito em julgado, prova nova cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável
;”

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme em assentar que o “documento novo” hábil a ensejar a rescisão deve ser preexistente à decisão rescindenda, ser ignorado ou inacessível ao autor no momento oportuno e possuir, por si só, força suficiente para alterar o julgamento.

Neste sentido:

“[...]
Na forma do art. 966, VII, do CPC, o documento novo, apto a aparelhar a ação rescisória, é aquele que, já existente à época da decisão rescindenda, era ignorado pelo autor ou do qual não pôde fazer uso, capaz de assegurar, por si só, a procedência do pedido.
[...]”. (STJ, Segunda Turma, REsp 2121519/MS, relator Ministro Afrânio Vilela, Dje 27/3/2025).

No presente caso, verifica-se que a sentença reconhecedora da união estável é efetivamente preexistente à decisão rescindenda. A autora demonstra que somente teve conhecimento e acesso efetivo à referida sentença após o trânsito em julgado, em razão do abandono processual por seus antigos procuradores e das dificuldades fáticas que impediram a utilização oportuna da prova.

Importante esclarecer que, ao contrário do que poderia sugerir uma análise superficial da sentença rescindenda, esta, em seu conteúdo original,
reconhecia a autora como meeira
. Contudo, nos Embargos de Declaração de Id. 260463195, opostos por herdeiros do primeiro casamento do falecido, houve acolhimento com efeitos infringentes, afastando expressamente o reconhecimento da autora como meeira
relativamente a um bem específico
, qual seja, o imóvel rural adquirido em
21/08/1972
.

Ressalte-se que a fundamentação da sentença embargada
afastou o direito da autora à meação sobre esse imóvel
,
considerando que sua aquisição se deu na constância do primeiro casamento do falecido, ocorrido antes da união estável com a autora, que teve início apenas em 1976
, conforme reconhecido na sentença tida como documento novo.

Deveras, o documento novo (sentença de reconhecimento da união estável desde 1976) não altera o fato jurídico da data da aquisição do imóvel, mas somente confirma a união estável para outros efeitos patrimoniais, sem, todavia, modificar a titularidade do bem adquirido em 1972, na vigência do primeiro casamento.

Em outras palavras, a sentença rescindenda, ao acolher os embargos de declaração, fundamentou o afastamento da autora da partilha justamente neste fato:
a aquisição anterior à união estável alegada
. Portanto, não houve, estritamente, desconsideração da autora como meeira em sentido amplo,
mas apenas em relação a esse bem específico
, por considerar que o imóvel integrava o acervo de bens particulares anteriores à relação com a autora.

Assim, a narrativa da autora na inicial da ação rescisória é apenas parcialmente pertinente, pois embora o documento novo comprove a existência da união estável, não altera o fato objetivo de que o imóvel fora adquirido em momento anterior à relação afetiva, razão pela qual, quanto a esse bem específico, a sentença rescindenda não incorreu em erro material.

Por conseguinte, a ação rescisória não deve ser acolhida para rescindir a sentença relativamente ao imóvel rural objeto dos autos, pois o documento novo não é capaz, por si só, de assegurar pronunciamento favorável nesse ponto.

Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
a ação rescisória, mantendo hígida a sentença proferida nos Embargos de Declaração Infringentes no processo nº 0041593-83.2012.8.11.0041, por ausência de demonstração de pertinência do documento novo quanto ao bem adquirido em 21/08/1972.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/05/2025